Tribunal: TJSP
Processo: 2001850-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pena restritiva de direitos. Conversão. Não comparecendo o paciente para justificar ausências no cumprimento da pena restritiva de direitos, não há ilegalidade manifesta na respectiva conversão em pena privativa de liberdade.